Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, afastando a configuração de vício oculto na compra e venda de veículo usado entre particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de erro material quanto à conclusão acerca da ausência de cautela do comprador; (ii) eventual omissão no acórdão quanto à configuração de vício oculto independentemente de má-fé; e (iii) violação ao dever de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.
4. Não há erro material. A conclusão quanto à ausência de cautela do comprador decorre da análise do conjunto probatório, sendo insuscetível de revisão por esta via.
5. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afastar a caracterização de vício oculto e a responsabilidade dos vendedores, destacando a ausência de demonstração de defeito preexistente e a inexistência de má-fé. 5.1. O fato de o embargante sustentar que a responsabilidade independe de má-fé não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. 5.2. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, como ocorrido no caso.
6. Não se verifica violação ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o), pois o acórdão examinou os elementos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada para sustentar a conclusão adotada.
7. A pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
8. Quanto ao prequestionamento, a oposição de embargos de declaração não obriga o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Ademais, nas causas submetidas ao rito dos Juizados Especiais, a jurisprudência reconhece a reduzida admissibilidade de recursos extraordinários em matérias de direito privado e de baixa complexidade, razão pela qual, inexistindo vício no julgado, não se admite a utilização dos embargos com finalidade meramente prequestionadora.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1o; Constituição Federal, art. 93, IX.